Tribunal: TJPA
Processo: 0804703-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804703-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: REUEL BAILAO DA COSTA, JESSICA LUANA ALMEIDA FONSECA

IMPETRANTE: ALYDES DE ARAUJO LUSTOZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DO MOSQUEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESTES PONTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS –

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A ação mandamental não se mostra adequada para discussão acerca da negativa de autoria, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
. Não conhecimento nesta parte.

2. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, da paciente Jessica Luana Almeida Fonseca, foi deduzido e apreciado no juízo de base,
qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

Habeas corpus
não conhecido neste ponto.

3.

É ônus do impetrante instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo posterior aditamento com juntada de documentos. Não conhecimento do aditamento do
writ
.

4. O juízo singular fundamentou a decretação da prisão preventiva na conveniência da instrução criminal e da preservação da ordem pública tendo em vista o
modus operandi
do crime, bem como a periculosidade dos agentes, de maneira genérica, sem indicação das circunstâncias do caso concreto a demonstrar a necessidade de ser resguardada a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

5.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, na parte conhecida, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de maio de 2022 e término no dia 12 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém-PA, 16 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Alydes de Arauji Lustoza, OAB/PA nº 20.238
em favor dos pacientes
JESSICA LUANA ALMEIDA FONSECA e REUEL BAILÃO DA COSTA,
presos preventivamente no dia
05.04.2022
por força de decisão do juízo da Vara Distrital de Mosqueiro-PA, nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0800381-91.2022.8.14.0501.

A impetrante narra que os pacientes tiveram mandado de prisão preventiva expedida em seu desfavor em 02.04.2022 e cumprida na data de 05.04.2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4, II, do CPB contra a vítima Adriano de Jesus da Silva da Silva.

O impetrante afirma que os pacientes sofrem constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma a ausência de justa causa para manutenção da custodia preventiva, ante a inexistência de indício de autoria do crime de furto e elemento concreto que demonstre que a liberdade dos pacientes represente risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Por fim, aduz a ausência de fundamentos para a prisão.

Ressaltou, ainda, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes. E, que não existe qualquer indício de autoria do crime de furto, é sim do crime de falsa identidade, e apenas pela acusada Jéssica. Pelo que até mesmo as medidas cautelares diversas da prisão figurariam como desproporcionais, dada a pena máxima em abstrato cominada ao crime de falsa identidade.

Quanto a paciente Jessica, a impetrante sustenta que ainda que não seja revogada a prisão preventiva, esta deve ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V do CPP, pois a paciente Jessica é mãe de duas crianças, de 04 e 05 anos de idade.

Postula, em sede liminar, a revogação da prisão dos pacientes, e alternativamente, para a paciente Jessica a substituição por prisão domiciliar. E no mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8969928, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9011537-pág. 1/3.

Em petição de ID Num. 9043813 – pág. 1/2, a impetrante reitera os argumentos apresentados neste writ e aduz novas alegações relacionadas a prova dos autos de origem, juntando inclusive novos documentos (áudios da audiência de custódia - Num. 9044715 a Num. 9044721)

Em parecer de Num. 9062127-pág. 1/9, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito parcialmente a impetração.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Em relação à argumentação pertinente à ausência de indícios de autoria, consigno que reclama exame aprofundado de provas e deve ser apurada nos autos da ação penal, não podendo ser aferida na estreita via do habeas corpus, porquanto demanda revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável na presente ação mandamental, rito célere e de cognição sumária.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar da paciente Jéssica Luana Almeida Fonseca, ao argumento de que é mãe de 02 (duas) crianças que dependem de seus cuidados e amparo, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que tal tema, em específico, já foi deduzido e apreciado na instância
a quo
.

A ata de audiência de ID Num. 8939932 - pág. 4/5 refere tão somente a pedido de liberdade provisória, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

Ademais, a ação mandamental não comporta dilação probatória, razão pela qual as provas que embasam as teses defensivas devem ser apresentadas no ato da impetração do
writ
, não se admitindo a posterior juntada de documentos para complementar ou instruir a impetração.

Assim, não conheço da impetração nestes aspectos, e dos
argumentos exarados na petição de
ID Num. 9043813 – pág. 1/2 e

documentos de ID Num. 9044715 a Num. 9044721
, eis que juntados em momento subsequente à impetração.

2. DA PARTE CONHECIDA

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora (
Num. 9011537-pág. 1/3)
que o juízo de primeiro grau
acolhendo representação da autoridade policial (
Num. 8939932 - Pág. 41/49), decretou em
02/04/2022
a prisão preventiva dos pacientes (Num. 8939932 - Pág. 38/39),

que foram presos em
05/04/2022
(Num. 8939932 - Pág
.
29), pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155 §4º, II e IV, do CPB, já tendo sido oferecida denúncia, mantida a mesma capitulação penal (Num. 9011533 - Pág. 22/24).

Segundo informações da autoridade tida como coatora, em 21/11/2021, a vítima ADRIANO DE JESUS DA SILVA DA SILVA teve sua residência roubada sendo levado vários pertences dentre eles uma carteira porta cédula que continha 04 cartões, sendo 02 de crédito e 01 Carteira de Habilitação. Em 12/03/2022, a vítima ADRIANO retornou à Delegacia, desta vez para denunciar que estariam efetuando compras com seu cartão de crédito outrora roubado, na empresa AVON. Após diligências, os Policiais Militares constataram que a encomenda foi feita por JESSICA LUANA ALMEIDA FONSECA, que confessou ter realizado cadastro na AVON e efetuado compras em nome da vítima ADRIANO. A paciente confessou ter cometido o crime a mando do seu concunhado, o segundo paciente REUEL BAILÃO DA COSTA, o qual teria lhe entregado o documento pessoal da vítima, roubado no dia 21/11/2021.

A questão meritória diz respeito à suposta falta de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes
na audiência de custódia, quanto ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela paciente
REUEL BAILAO DA COSTA
, o juízo manifestou-se: “A seguir a Juíza proferiu a sua decisão: Mantenho a Prisão Preventiva da investigada, tendo em vista que não houve mudança fática da decisão que decretou a prisão” (Num. 8939932 - Pág. 14) .

Quanto ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva requerido pelo paciente
JESSICA LUANA ALMEIDA FONSECA
, o juízo manifestou-se: “A seguir a Juíza proferiu a sua decisão: Mantenho a Prisão Preventiva da investigada, tendo em vista que não houve mudança fática da decisão que decretou a prisão” (Num. 8939932 - Pág. 4)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
aduzindo que não houve mudança fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual manteve a manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente para análise dos fundamentos:

“A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, antes da instauração da ação penal, desde que presentes os pressupostos (fumus comissi delicti), fundamentos (periculum libertatis) e condições de admissibilidade previstos em lei.

As condições de admissibilidade são disciplinadas pelo o art. 313 do Código de Processo Penal e resultam, de plano, verificadas no caso em análise, vez que imputa-se aos representados o crime de furto qualificado mediante fraude com previsão legal no art. 155, §4, II, do CPB, tratando-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Além disto, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a aplicação de tais medidas seriam inadequadas.

No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, denota-se que estão presentes nos autos mediante os depoimentos colhidos na fase policial, entende-se os pressupostos, o fumus comissi delicti, isto é, os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, estes estão dispostos também no art. 312 do CPP, a saber: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

No caso sob enfoque, presente o fundamento da conveniência da instrução criminal e da preservação da ordem pública tendo em vista o modus operandi do crime, bem como a periculosidade dos agentes, uma vez ainda que o referido crime guarda relação com um crime grave de roubo majorado.

Isto posto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JÉSSICA LUANA ALMEIDA FONSECA e REUEL BAILÃO DA COSTA, já qualificado nos autos, vez que presentes os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade previstos em lei.
(Num. 8939932 - Pág. 38/39)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:

IX –
todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos,

e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Grifo nosso).

No que tange à decretação e/ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP, que dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Grifo nosso.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, verifica-se que, o juízo singular fundamentou na conveniência da instrução criminal e da preservação da ordem pública tendo em vista o
modus operandi
do crime, bem como a periculosidade dos agentes, uma vez ainda que o referido crime guardaria relação com um crime grave de roubo majorado.

O
modus operandi
do delito e a periculosidade do agente autorizam a manutenção da prisão cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, desde que demonstrada a gravidade do delito com base em dados concretos do processo. O que não ocorreu no caso.

Explico.

A prisão preventiva dos pacientes foi decreta em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado. E, apesar do juízo primevo ter afirmado que os fatos objetos do processo de origem guardam relação com um crime de roubo majorado, não tece maiores comentários sobre a correlação dos fatos, nem aponta nenhuma situação que desponta da normalidade do crime imputado aos pacientes na denúncia, ou indica os elementos indicativos da periculosidade dos agentes. Da mesma forma não aponta de que forma os pacientes comprometeriam a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal.

Ademais, pelo que consta do relatório do IPL (Num. 9011536 - Pág. 15/20) e da denúncia (Num. 9011533 - Pág. 22/24) anexados aos autos deste
writ
, os pacientes não foram autuados/denunciados pelo crime de roubo majorado.

Nesse aspecto, apesar de haver indícios mínimos de autoria em relação e materialidade delitiva, não há nos autos elementos concretos que indiquem que a suas prisões são necessárias para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Assim, o juízo
a quo
não fez a devida subsunção do fato a norma, deixando de indicar as razões da presença dos pressupostos da conveniência da instrução criminal e da preservação da ordem pública, apenas apontando genericamente o
modus operandi
do crime e a periculosidade dos agentes sem indicação das circunstâncias do caso concreto.

Portanto, diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, apta a demonstrar a necessidade das prisões cautelares dos pacientes tenho, excepcionalmente, que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
divergindo do parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
habeas corpus,
e, na parte conhecida,
CONCEDO A ORDEM
,
para

REVOGAR

a prisão preventiva imposta aos pacientes

JESSICA LUANA ALMEIDA FONSECA
e
REUEL BAILÃO DA COSTA
, no processo nº
0800381-91.2022.8.14.0501
,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2022